Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0704082-66.2020.8.07.0000 Agravante: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Agravado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, objetivando a reforma da r. decisão que, no cumprimento do Mandado de Segurança impetrado em face do ato coator imputado ao Chefe do Núcleo de Parcelamento da Gerência de Cobrança Tributária da Secretaria de Estado de Fazenda do DF, indeferiu o pedido do exequente de levantamento dos valores por ele depositados e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do Distrito Federal. O douto magistrado a quo consignou que os depósitos foram efetuados em garantia ao parcelamento discutido no feito, independentemente de reparcelamento requerido pelo impetrante. Fundamentou que eventual cancelamento posterior do refinanciamento não afeta a finalidade original do depósito em juízo, tampouco modifica o efeito do trânsito em julgado da sentença de converter a quantia depositada em renda em favor da Fazenda Pública. O agravante narra ter impetrado mandado de segurança almejando a correção do cálculo das parcelas vincendas de parcelamento tributário. A segurança foi concedida para determinar a autoridade coatora proceder à atualização das parcelas consoante as disposições da Lei Complementar no 943/2018. A sentença foi confirmada pela instância ad quem e transitou em julgado. Informa ter iniciado o cumprimento de sentença e, no uso de seu direito líquido e certo de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo em virtude da lei, manifestou desinteresse em permanecer no parcelamento debatido nos autos. Complementa ter requerido o levantamento dos valores depositados, com fundamento na desistência da adesão ao parcelamento e por ter realizado os depósitos exclusivamente para o efeito liberatório. Não obstante, a decisão agravada indeferiu seu pedido de levantamento e determinou a conversão dos depósitos em renda para o fisco. Ressalta que o objeto do mandamus não versa sobre a declaração de existência ou não do débito, apenas debateu o direito à atualização do débito nos moldes da Lei Complementar no 943/2018, sendo que o Distrito Federal nunca fora instado a se manifestar sobre os depósitos realizados judicialmente. Assevera a impossibilidade de utilização das verbas para saldar a dívida, pois houve o cancelamento do parcelamento, conforme teria sido reconhecido na própria decisão agravada. Ademais, sustenta que a liberação dos depósitos não poderia se dar por levantamento dos valores, mas por conversão em renda. Aponta a iminência de configuração de prejuízos insanáveis com a expedição do alvará e levantamento dos valores pelo agravado. O agravante entende estarem presentes os elementos autorizadores, razão pela qual requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se a decisão objurgada e a expedição de alvará em favor do Distrito Federal até o julgamento do presente recurso, sob pena de multa ou, caso já tenha havido o levantamento, que seja determinada a realização de depósito judicial. No mérito, pugna pela reforma da decisão, reconhecendo-se o direito do recorrente em levantar os depósitos judiciais efetuados por mera liberalidade. Preparo regular (ID no 14442973 e 14442974). É o relato do necessário. Decido. Cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Da análise perfunctória dos elementos de informação acostados aos autos, tenho que não merece ser acolhido o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O agravante requer, em apertada síntese, a suspensão da decisão, que determinou o levantamento dos depósitos judiciais em favor da Administração. Para tanto, alega possuir direito líquido e certo de desistir da ação e do parcelamento tributário, bem como, por ter realizado os depósitos judiciais por mera liberalidade e na condição de seu efeito liberatório. Conforme relatado, o agravante impetrou mandado de segurança a fim de que as parcelas de parcelamento tributário fossem atualizadas em consonância com os ditames da Lei Complementar no 943/2018. A segurança foi concedida e transitou em julgado. Ato contínuo, instaurou-se o cumprimento de sentença. Na fase de execução, as partes foram instadas a se manifestarem, mormente a Fazenda Pública, para que trouxesse aos autos o cálculo das parcelas de acordo com a sentença do writ. Em suas petições, o Distrito Federal afirmou a impossibilidade de recálculo das parcelas, diante da inadimplência do impetrante. Por sua vez, o impetrante/agravante, após apresentar os comprovantes de depósito judicial das parcelas discutidas, requereu o levantamento das quantias, argumentando a desistência do mandamus e do parcelamento tributário. Ocorre que, nesta análise perfunctória em sede de cognição sumária, verifico que a conclusão exarada na decisão objurgada apreciou acertadamente os fatos. Isso porque, não obstante a argumentação do agravante, houve a confirmação da existência da dívida, principalmente com o depósito judicial efetuado. Nesse sentido, escorreita a decisão agravada ao fundamentar, in verbis: “Nesse quadro, independentemente do reparcelamento por parte da impetrante, os depósitos efetuados foram feitos em garantia ao parcelamento discutido neste feito. Eventual cancelamento posterior do refinanciamento do débito pelo Poder Público não afeta a finalidade original do depósito, nem o efeito do trânsito em julgado da sentença de converter a quantia depositada em renda em favor da Fazenda Pública.” Assim, ante a ausência de plausibilidade do direito invocado, impõe-se indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando. Ao agravado. Após, à d. Procuradoria de Justiça. P.I. Carmelita Brasil Relatora